Tribunal: STF
Processo: RE 117698
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM. ALIMENTOS E BEBIDAS CONSUMIDOS  NO  PRÓPRIO
ESTABELECIMENTO FORNECEDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 19, I, DA CF/69.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
         Hipótese em que o recurso extraordinário não  tem  condições
de ser apreciado.
           Recurso não conhecido.